Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749710-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: JOAO CARDOSO FARIAS, CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS, WILTON CARLOS DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O documento de ID 53653569 não comprova adequadamente o pagamento da guia de custas de ID 53653568. Posto isso, intime-se a parte agravante para a juntada do comprovante com código de barras/e linha digitável da guia. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator